Tribunal: TJMT
Processo: 1016435-89.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016435-89.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NEIVO ZORDAN - CPF: 845.039.479-15 (APELADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA JULGAR O RECURSO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1
a
REGIÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição a segurado, com efeitos financeiros desde a DER, mediante reconhecimento de períodos especiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça Estadual ou ao Tribunal Regional Federal o julgamento de recurso interposto contra sentença de juiz estadual investido de competência federal delegada em matéria previdenciária.

III. Razões de decidir

3. A CF/1988 autoriza, em seu art. 109, § 3º, o ajuizamento de ações previdenciárias perante juiz estadual, nas comarcas que não sejam sede de vara federal.
4. No entanto, nos termos do art. 109, § 4º, c/c art. 108, II, ambos da CF/1988, a competência recursal permanece sendo do Tribunal Regional Federal da respectiva região, excetuadas as hipóteses de benefícios acidentários.
5. Não havendo pedido de natureza acidentária, a competência recursal é do TRF da 1ª Região, e não deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Declarada, de ofício, a incompetência deste Tribunal de Justiça, com determinação de remessa dos autos ao TRF da 1ª Região.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações previdenciárias ajuizadas perante juízo estadual por força de competência federal delegada, a competência para julgamento do recurso é do Tribunal Regional Federal, salvo nos casos que envolvam benefício acidentário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 108, II, e 109, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível nº 50004323920168210057, 21ª Câmara Cível, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 09.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que,

nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria Especial, Neivo Zordan, condenou a Autarquia Previdenciária, Recorrente, a implantar em favor do Autor, Recorrido, a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, bem como a condenou em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas (id. 301535886).

Busca a reforma da sentença sob o argumento de que o magistrado singular se equivocou ao considerar tempo especial períodos o Recorrido não foi exposição a agentes nocivos em níveis acima dos limites legais.

Alega, ainda, inconsistências e extemporaneidade dos documentos apresentados (PPP e laudos), sem análise adequada do
lay-out
e sem indicação de responsável técnico, o que inviabilizaria o reconhecimento da especialidade.

Prequestiona os artigos 194, parágrafo único, e 201, §1º, ambos da Constituição Federal, para viabilizar eventual recurso extraordinário.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida (id. 30135889).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 301535892).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opinou pela ausência de interesse público primário no feito (id. 307236357).

É o relatório.
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto acima, o presente recurso revela que a irresignação da Autarquia Previdenciária se refere à decisão que a condenou implantar, em favor do Apelado, o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas (id. 301535886).

Pois bem.

A Ação para Concessão de Aposentadoria Especial ou Aposentadoria por Tempo de Contribuição foi proposta por Neivo Zordan, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com objetivo de recebimento do benefício da aposentadoria especial, em razão do desempenho de atividades laborais exercidas sob condições especiais que, conforme alega, comprometeriam sua saúde e integridade física, na empresa IMT Comércio e Tecnologia em Poços Artesianos EIRELI ME.

Subsidiariamente, pleiteia a aposentadoria por tempo de contribuição, mediante conversão do tempo especial em comum, com fundamento no direito adquirido até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019 (id. 301535859 e 301535858).

O Magistrado Singular,
investido de competência federal delegada
, concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos financeiros desde a DER (11/04/2024), com determinação, inclusive, de implantação imediata do benefício por força de tutela provisória de urgência
(id. 301535886)
.

De plano, verifico a incompetência absoluta desta Corte Julgadora, que, conforme dispõe o § 1
o
, do artigo 64, do Código de Processo Civil, que deve ser declarada de ofício.

É de sabença geral que o INSS se configura como autarquia federal, razão pela qual a competência para processar e julgar ações que não versem sobre acidente do trabalho é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, §§ 3º e 4º, da Constituição da República de 1988, nos seguintes termos:

“(...) Art. 109 -
Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas
na condição de Autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

(...)

§ 3º -
Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4º -
Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau
. Destaquei

Veja-se que o § 3
o
, do art. 109, da Carta Magna, autoriza o julgamento das causas em que são partes a Previdência Social e o Segurado no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de Juízo Federal, que é o caso dos autos, já que, na comarca de Sorriso não há Subseção Judiciária.

Contudo, mesmo nos casos em que o julgamento da ação seja realizado por Juiz de Direito investido de competência federal delegada, a instância recursal competente será, necessariamente, o Tribunal Regional Federal, conforme expressamente previsto no art. 108, II, combinado com os §§ 3º e 4º do art. 109 da Constituição da República, salvo se o benefício, excepcionalmente, envolver acidente de trabalho, o que não ocorre no caso dos autos.

No caso, como se trata de demanda que envolve benefícios previdenciários de Aposentadoria Especial ou Aposentadoria por Tempo de Contribuição de Segurado que exerceu função perante empresa privada, a competência recursal para processar e julgar o presente recurso é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e não deste Tribunal de Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COMARCA DE LAGOA VERMELHA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –

INSS –
APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM AVERBAÇÃO DO TEMPO DE LABOR
RURAL
EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR E CONVERSÃO DO TEMPO DE ATIVIDADES SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS EM TEMPO DE ATIVIDADE COMUM. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA

FEDERAL
. HIPÓTESE EM QUE O APELANTE BUSCA A REVISÃO DE
APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL, INVESTIDO DE COMPETÊNCIA
FEDERAL
DELEGADA, É DO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL
DA 4ª REGIÃO. EXEGESE DOS ARTIGOS 109, §§ 3º E 4º, C/C O ARTIGO 108, II, TODOS DA CARTA
FEDERAL
. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DECLINADA AO TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL
DA 4ª REGIÃO. (Apelação Cível, Nº 50004323920168210057, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 09-03-2022)

Forte nessas razões,
DECLARO
, de ofício, a incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciação do presente recurso, determinando a imediata remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em cumprimento aos artigos 108, II e 109, § 4º, ambos da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025